Tribunal: TJMT
Processo: 1011054-31.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011054-31.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA - CPF: 442.633.171-49 (ADVOGADO), MARCELO DE ARIMATEIA LIMA - CPF: 522.778.361-68 (AGRAVANTE), RONIELTON PEREIRA DA SILVA - CPF: 047.254.351-20 (AGRAVADO), WAGNER DOS SANTOS GOUVEIA - CPF: 045.546.661-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CAUTELAR ANTECEDENTE – PRETENSÃO DE AJUIZAMENTO DE USUCAPIÃO – INDÍCIOS DE LONGA POSSE – PERIGO DE DANO EVIDENCIADO – IMÓVEL ARREMATADO EM EXECUÇÃO COM ORDEM DE IMISSÃO – AUTORES QUE NÃO PARTICIPARAM DO FEITO EXECUTIVO – MANUTENÇÃO DE POSSE DEFERIDA – RECURSO PROVIDO.

1-
“A usucapião pode ser arguida em defesa”
(STF, súmula nº 237).

2- A arrematação e a constituição da propriedade em favor dos requeridos se deram por força de autos de execução, em que os autores não foram parte e, naquele processo executivo, foi determinada a imissão, o que tentam impedir, ao argumento da existência de prazo suficiente à usucapião.

3- Até se aferir, por fim, se a posse é suficiente a impedir o direito de propriedade, prudente a manutenção do recorrente no local, sob pena de cumprimento de ordem, sua retirada do local e possíveis perdas de benfeitorias, o que, certamente, seria desastroso caso, ao final da demanda, concluir-se que tem prazo suficiente à usucapião.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021